Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57757517, a COORPRE solicita informações sobre eventual impugnação aos cálculos judiciais quanto à substituída processualmente MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO. Em revista aos autos, extrai-se que consta requisição de precatório expedida em favor da citada servidora em decorrência da decisão de ID: 20515057, que homologou os cálculos judiciais de ID: 18965742. No ID: 28979714, o ente federativo se insurgiu contra os cálculos judiciais homologados das beneficiárias anuentes MARISTELA DA SILVA PINHO e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS. A decisão de ID: 29342935, determinou a elaboração de cálculos de MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI e que se aguardasse, a fim de evitar tumulto processual, a posterior análise da insurgência de valores das servidoras anuentes. Conforme noticiado no ID: 40569011, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0707985-75.2021.8.07.0000, julgando-se extinta a execução quanto à servidora MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS (ID: 41987099). Feitas as considerações, determino a intimação do SINDIRETA para se pronunciar quanto ao requerido no ID: 28979714. Em resposta ao ofício de ID: 57757517, oficie-se à COORPRE informando que não há decisão definitiva quanto à impugnação do Distrito Federal sobre os valores inscritos na ordem de pagamento constante do ID: 24140151, referente à credora MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO, devendo o trâmite do requisitório permanecer suspenso até a resolução final da controvérsia. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Relator